Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pronunciamento judicial que indefere o requerimento de habilitação de crédito não encerra a fase cognitiva da ação de inventário. Trata-se, em verdade, de uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Inviável a determinação de reserva de bens suficientes ao pagamento do credor quando a documentação por este apresentada não preenche os requisitos previstos no art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento desprovido.